Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727195-83.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDA CASTRO LUCAS DE SOUZA RECORRIDOS: CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI, CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA DEPIERI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INGRESSO. ASSISTENTE SIMPLES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A admissão da intervenção de terceiros na modalidade de assistência simples está condicionada a demonstração de que a esfera jurídica do assistente será afetada com a sentença proferida no processo em que ele visa ingressar. 2. O mero interesse econômico não autoriza o ingresso de terceiro como assistente. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.021, §3o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 119 do CPC, 320, parágrafo único, e 940, ambos do Código Civil, porque deveria ter sido admitida como assistente litisconsorcial para esclarecer a existência, condições e validade do mútuo por ela contraído, que é objeto da ação de cobrança, inclusive quanto à exigência de dívida adimplida. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 1.021, §3o, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (AgInt no AREsp 1607878/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 13/5/2020). Igualmente não deve transitar a sustentada negativa de vigência aos artigos 119 do CPC, 320, parágrafo único, e 940, ambos do CCB, porquanto a Corte Superior também entende ser “Inviável o pedido de ingresso como assistente quando a pretensão está nitidamente voltada ao interesse econômico na demanda” (AgInt na PET no REsp 1685160/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 5/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015